Tribunal: TJBA
Processo: 8077342-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8077342-62.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8217935-41.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA PACIENTE: MAURÍCIO DE JESUS MONTEIRO IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, COCAÍNA E SUBSTÂNCIA SINTÉTICA – MDMB). PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO VERIFICADA. TENTATIVA DE FUGA DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Maurício de Jesus Monteiro, com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível a desclassificação da conduta criminosa pela via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado e (iii) determinar se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegada condição de usuário e a negativa de autoria são incompatíveis com a cognição sumária da ação de habeas corpus, porquanto exigem revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se admite na via eleita. 3.1. É relativa a presunção de uso pessoal pelo porte de maconha em quantidade inferior a 40 g (Tema 506 do STF), podendo ser afastada diante das circunstâncias fáticas, sendo que, no caso em apreço, entendimento diverso demandaria a dilação probatória. 4. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação preliminar e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. 5. O decreto constritivo se apresenta fundamentado em elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial e do risco concreto de reiteração delitiva. 5.1. O histórico criminal do Paciente, com condenação anterior por tráfico privilegiado e ações penais em curso por crimes graves, evidencia periculosidade social e dedicação habitual à prática delitiva. 6. Não há violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, sendo inviável, em sede de habeas corpus, a realização de juízo prognóstico acerca da pena futura ou do regime inicial de cumprimento. 7. Demonstradas as circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de usuário não pode ser apreciada em habeas corpus quando depende de revolvimento fático-probatório. 2. A presunção relativa de consumo próprio pode ser afastada pelas circunstâncias concretas da apreensão que indiquem o tráfico de drogas. 3. A presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrada a insuficiência para conter a reiteração criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506. STJ, AgRg no HC nº 1.021.071/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/10/2025. STJ, AgRg no HC nº 1.012.866/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/10/2025. STJ, AgRg no RHC nº 215.958/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 7/10/2025. STJ, AgRg no HC nº 955.412/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/2/2025. STJ, HC nº 1.021.386/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8077342-62.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Maurício de Jesus Monteiro. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8077342-62.2025.8.05.0000